Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-59.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. SEPARAÇÃO DE FATO. MARCO TEMPORAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA A EX-CÔNJUGE. ARBITRAMENTO DEVIDO. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. TRANSITORIEDADE. TERMO FINAL. MODOS DE FIXAÇÃO.
1. A data da separação de fato do casal deve ser considerada para fins de partilha do patrimônio amealhado na constância do vínculo nupcial, não havendo se falar em partilha de bens, direitos ou dívidas adquiridos após seu desfazimento.
2. Consoante os ditames dos artigos 1.694, caput e § 1o, e 1.695 do Código Civil, ainda que dissolvida a sociedade conjugal, é cabível pagamento de pensão alimentícia ao ex-cônjuge que, por óbices físicos ou etários, não ostenta condições de garantir a sua própria subsistência.
3. Inadmissível a alegação de ofensa ao binômio possibilidade-necessidade ante a constatação de que o montante arbitrado a título de alimentos não excede as receitas do casal ou as despesas do cônjuge beneficiado.
4. No caso de o alimentado possuir modestos rendimentos, é razoável assinar o prazo máximo de dois anos para a prestação alimentícia, devendo ser antecipado para o dia em que a beneficiária obtiver outros recursos pecuniários oriundos de imóveis integrantes de sua meação.
5. Recurso parcialmente provido.